Tribunal: STF
Processo: ARE 1479365
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás assim ementado:



    POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. FLAGRANTE PREPARADO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DO PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA FIXADA. ALTERAÇÃO DA PENA DE MULTA 1. Não constatada a comprovação de nenhuma ilicitude na ação dos agentes de segurança pública capaz de macular as provas produzidas durante a persecução criminal, não há que se falar na hipótese de flagrante preparado, mas sim na figura do flagrante esperado. 2. Restando comprovadas a materialidade e autoria do crime de posse de arma de fogo de uso permitido, não há que se falar em absolvição por ausência de provas. 3. O simples fato de possuir/portar arma de fogo, mesmo que desacompanhada de acessório ou munição, isoladamente considerada, já é suficiente para caracterizar os delitos previstos nos art. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003, por se tratarem de crimes de perigo abstrato. 4. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, verifica-se que a pena de multa aplicada não se mostra razoável quando comparada ao quantum da reprimenda privativa de liberdade culminada ao apelante, motivo pelo qual a reduzo. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DE MULTA E ALTERAR, DE OFÍCIO, A PENA PARA DETENÇÃO. - (e-doc. 12, p. 7/8)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos arst. 1º, III, 5º, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 15).



    3. O recurso teve o seguimento negado sob o fundamento de que não consta de suas razões a preliminar de repercussão geral (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada.



    5. De fato, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas no presente recurso, não estando sequer presente a preliminar formal de repercussão geral, o que claramente não atende ao art. 1.035 do CPC. O preenchimento desse requisito demanda, pois, a demarcação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    6. Ausente tal requisito, com efeito, o recurso não comporta seguimento. Aponto precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Ação Civil Pública. Desafetação de praça pública. Impossibilidade. 4. Declaração incidental de inconstitucionalidade das Leis 1.164/2009 e 1.170/2009 do Município de Avaré/SP. Possibilidade. Precedentes. 5. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral (artigo 1.035, § 2° do CPC/2015). 6. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Deficiência na fundamentação do recurso extraordinário. Súmulas 283 e 284 do STF. 7. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 962.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2024, p. 10/04/2024; grifos acrescidos).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator